Tribunal: STF
Processo: ARE 882725
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA – GDAT. ARTIGO 16, § 5º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.915-1/99. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ISONOMIA. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.11.2008.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.